Tribunal: TJBA
Processo: 8083978-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083978-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME e outros

Advogado(s)
:
DANILO SANTOS SILVA, DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE, ISAQUE MARCOS SANTOS VIANA, AYRA MEIRA MIRANDA ARAUJO FREIRE

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE, ISAQUE MARCOS SANTOS VIANA, DANILO SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Safira Transportes e Armazéns Ltda. – ME contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento às apelações interpostas em ação de cobrança de aluguéis e encargos decorrentes de contrato de locação não residencial, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

2.
O acórdão embargado concluiu que:
(i) a discussão acerca da eventual submissão do crédito locatício aos efeitos da recuperação judicial deveria ser analisada pelo juízo de origem em fase de cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância;
(ii) o ressarcimento de despesas de energia elétrica exige comprovação documental específica; e
(iii) as despesas de reparo no imóvel demandam prova técnica idônea e contemporânea aos fatos.

3.
A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades, afirmando que o acórdão não teria examinado adequadamente fatos supervenientes, como a decretação de falência da embargada, bem como a natureza extraconcursal de parte do crédito e elementos probatórios relativos a obras realizadas no imóvel.

4.
Pleiteia, ainda, efeitos infringentes ao recurso, com a modificação do julgado e concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão embargado.

II. Questão em discussão

5.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se seria admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito já apreciada pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

6.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

7.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou adequadamente as questões relevantes para a solução da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para a manutenção da sentença.

8.
As alegações deduzidas pela embargante não evidenciam vícios no julgado, traduzindo mero inconformismo com o resultado da decisão e com a interpretação jurídica adotada pelo órgão colegiado.

9.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem constituem instrumento adequado para reexame do conjunto probatório ou alteração do resultado do julgamento.

10.

A pretensão de conferir efeitos infringentes ao recurso, sem a demonstração de vício integrativo, configura utilização indevida do instrumento processual como sucedâneo recursal.

11.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos determinantes da decisão, o que ocorreu no caso concreto.

12.

Quanto ao alegado prequestionamento, a jurisprudência admite que a efetiva apreciação da matéria jurídica pelo Tribunal é suficiente para fins de interposição de recursos excepcionais, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

13.

Ausentes, portanto, as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não há vício a ser sanado no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

14.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. A utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da causa ou reexame do conjunto probatório configura desvio de finalidade recursal.”

“3. Inexistindo vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, ainda que a parte pretenda a atribuição de efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível;
TJDFT, ED 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

8083978-46.2022.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante, SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZÉNS LTDA – ME
,
e, como Embargada,

OI S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.